Tribunal: TJDFT
Processo: 0728547-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728547-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE LIBERIO DA CUNHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra decisão deste juízo, deferindo a tutela provisória recursal requerida pela parte autora (ID 38827660). Como matéria recursal originária, trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE LIBERIO DA CUNHA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0706205-12.2022.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e adotou os índices da sentença coletiva (inclusive aplicando correção monetária conforme TR) (ID 132935367 dos autos originários). Em razões recursais do agravo de instrumento (ID 38740722), a parte agravante, em síntese, pleiteia a aplicação de índices de correção monetária conforme posição jurisprudencial mais atual, em especial, IPCA-E. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 38740724 e 38740725). É o relatório. Decido. Para proporcionar maior celeridade processual, a seguir serão analisadas matérias de ambos os recursos, agravo interno e agravo de instrumento, ambos com base nas incumbências do relator, conforme art. 932 e seguintes do CPC. Valor incontroverso. Montante apontado pela própria parte executada. Possibilidade de cumprimento imediato. Tema 28 do STF. Em consulta aos autos, a ação originária trata de cumprimento individual de sentença coletiva, em que a controvérsia gira em torno dos índices aplicáveis para correção monetária e juros, a incidir sobre o valor da condenação. A parte autora (indivíduo) juntou memória de cálculo com o valor que entende devido (ID 125142382 da origem). Também o fez o ente público demandado (ID 130289666 da origem). Como é possível perceber, há valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pela própria parte executada como devido. Apesar de ser caso de execução contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28), sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Nesse sentido, mostra-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa da execução, conforme art. 535, §4o do CPC. Aponta-se ainda a existência de precedente jurisprudencial deste e. Tribunal favorável à pretensão da parte recorrente (destacamos): Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727102-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CLAUDETE RIBEIRO AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO Acórdão No 1678558 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. FRACIONAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O art. 535, § 4o, do CPC, estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 2. Conforme definiu o excelso STF, no Tema no 28, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 3. Diante disso, não há óbice a que o processo tenha continuidade, mediante fracionamento do crédito, que, in casu, deve ser adimplido por meio de precatório, eis que o montante exequendo suplanta aquele definido para pagamento via RPV. 4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNOLDO CAMANHO - Relator, JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 1o Vogal e MARIO-ZAM BELMIRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO, em proferir a seguinte decisão: DAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Valor controverso. Índices de correção monetária aplicáveis ao caso. Tema 1170 do STF. Quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso, percebe-se que é matéria controversa, havendo ainda discussão pendente sobre a temática nos tribunais superiores. O juízo de origem ordenou a aplicação dos índices de juros e correção monetária definidos em sentença coletiva (em especial a TR), deixando de aplicar as teses firmadas nos julgamentos do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ (ID 143246175 da origem). O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170 do STF) com a finalidade de uniformizar o entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mesma matéria debatida no presente caso, em relação à aplicação de TR ou IPCA-E. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem determinando, nesta hipótese, o retorno dos autos à origem para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Nesse sentido, a matéria que poderá ser uniformizada conforme qualquer dos entendimentos das partes. Logo, salutar o sobrestamento dos recursos até o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF), para evitar provimentos jurisdicionais dissonantes, sem prejuízo ao prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Tutela antecipada recursal. Revisão. Considerando a afetação do RE 1.317.982 (Tema 1.170 do STF) e a análise de liminar feita anteriormente neste processo, é necessário rever a tutela antecipada recursal anteriormente concedida, nos termos do art. 296 do CPC. Conforme art. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em uma análise de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados apenas quanto parte dos pedidos recursais. Quanto ao valor incontroverso, em montante apontado pela própria parte executada como devido (em especial quanto à aplicação da TR), cabe tutela antecipada recursal. Como exposto anteriormente, presente o requisito da probabilidade do direito, em especial considerando a ausência de controvérsia e os precedentes jurisprudenciais autorizando o pagamento imediato. Também presente o perigo de dano, tendo em vista o longo período de trâmite processual da demanda que originou a sentença coletiva (distribuída em 1997, com sentença em 2009, processo n. 0039026-41.1997.8.07.0001), o que coloca em risco os princípios processuais da eficiência, razoabilidade, cooperação e razoável duração do processo. Quanto ao valor controverso, em montante considerando aplicação de índices de correção monetária conforme jurisprudência mais recente (em especial quanto à aplicação de IPCA-E), não cabe tutela antecipada. Como também se expôs, ausente o requisito da probabilidade de direito, em especial considerando os fatos do processo que originou o título judicial coletivo e os precedentes jurisprudenciais sobre limitação temporal, além da controvérsia sobre a correção monetária conforme definido na decisão recorrida. Agravo interno. Inadmissibilidade por perda superveniente de interesse recursal. Conforme razões do agravo interno, recorreu-se da decisão de concessão de tutela antecipada recursal (ID 38827660), requerendo-se a revisão da tutela provisória para aplicação da TR e suspensão do feito pelo Tema 1170 do STF. Delimitada a pretensão recursal, devem ser aferidos, em juízo de admissibilidade, os requisitos processuais necessários. Há duas espécies de pressupostos de admissibilidade do recurso: objetivos (sobre o próprio recurso) ou subjetivos (sobre o recorrente). De maneira geral, são pressupostos objetivos a recorribilidade, tempestividade, preparo, cabimento (ou adequação) e inexistência de fato impeditivo ou extintivo. Já os pressupostos subjetivos são a legitimidade e o interesse recursal. O interesse recursal consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada. Como fundamentado anteriormente, será realizada revisão da tutela antecipada recursal deferida anteriormente, de forma que o recurso de agravo interno perdeu seu objeto. Assim, houve perda superveniente do interesse recursal, pois como a tutela antecipada anterior será revogada, substituindo-se por ordem liminar compatível com os pedidos recursais, não se vislumbra mais utilidade no agravo interno. Conclusão. Diante do exposto, revejo a tutela provisória anteriormente concedida, e DEFIRO A LIMINAR EM PARTE, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, qual seja, o montante apontado pelo próprio Distrito Federal como devido, segundo seus cálculos, nos termos do art. 535, §4o do CPC, sem óbice ao levantamento imediato dessa quantia, conforme Tema 28 do STF. Assim, fica revogada a decisão anterior em relação à ordem de pagamento do valor controverso, qual seja, diferença de quantia por aplicação de índices diversos daqueles definidos na sentença coletiva (em especial IPCA-E para correção monetária), e pagamento de quantia referente ao período posterior a abril de 1997. Consequentemente, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo interno, por perda de objeto (ou inadmissibilidade por perda superveniente de interesse recursal), nos termos do art. 932, III do CPC. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Por fim, após prazo para juntada de contrarrazões ao recurso, determino o sobrestamento deste agravo de instrumento até o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF), para evitar provimentos jurisdicionais dissonantes, sem prejuízo ao prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de maio de 2023